Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-96.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-96.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO PENALVA SUZART

APELADO: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE

Advogado(s)
:
RAFAEL QUEIROZ GUIRRA registrado(a) civilmente como RAFAEL QUEIROZ GUIRRA

RC06

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS OU NÃO APRECIADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. A autora sustenta que é servidora efetiva desde 03/04/2001 e que, embora tenha adquirido períodos de licença-prêmio, nunca conseguiu usufruí-los, apesar de sucessivos requerimentos administrativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se servidora pública municipal em atividade faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando comprovada a impossibilidade de fruição decorrente de negativa ou omissão da Administração Pública.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio e de outros direitos de natureza remuneratória quando o servidor não mais puder usufruí-los, como nas hipóteses de aposentadoria, exoneração ou rompimento do vínculo funcional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual, tratando-se de servidor ainda em atividade, a conversão em pecúnia somente é admitida quando demonstrada a impossibilidade de fruição do benefício por ato da própria Administração, especialmente mediante prova de indeferimento ou ausência de apreciação de pedido tempestivo.

No caso concreto, restou comprovado que a apelante é servidora efetiva do Município desde 03/04/2001, que não usufruiu das licenças-prêmio adquiridas e que formulou requerimentos administrativos para fruição do benefício nos anos de 2022 e 2023, os quais foram indeferidos ou não apreciados pela Administração.

Demonstrada a impossibilidade de fruição do direito por conduta da Administração Pública, mostra-se cabível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da indenização correspondente às quatro licenças-prêmio não usufruídas.

Tese de julgamento: “1. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público em atividade é possível quando demonstrada a impossibilidade de fruição do benefício por negativa ou omissão da Administração. 2. Comprovados requerimentos administrativos indeferidos ou não apreciados, é devida a indenização correspondente às licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 635 da repercussão geral; TJBA, Apelação nº 8001030-60.2021.8.05.0105, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 06.02.2015, publ. 10.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001125-96.2023.8.05.0242
, em que figuram como apelante LUCIENE PEREIRA DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.